Tribunal: TJSP
Processo: 1500512-03.2023.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fátima Vilas Boas Cruz
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação criminal – Furto qualificado pela escalada– Recurso defensivo – Sentença condenatória – Robusto acervo probatório coligido confirmado pela confissão do réu – Condenação de rigor - Absolvição pelo princípio da insignificância – Inaplicabilidade – Condições pessoais do agente – Maus antecedentes e reincidência – Criminalidade habitual – Situação fática na qual não seria atingida a

Ementa:
Apelação criminal – Furto qualificado pela escalada– Recurso defensivo – Sentença condenatória – Robusto acervo probatório coligido confirmado pela confissão do réu – Condenação de rigor - Absolvição pelo princípio da insignificância – Inaplicabilidade – Condições pessoais do agente – Maus antecedentes e reincidência – Criminalidade habitual – Situação fática na qual não seria atingida a finalidade do princípio da insignificância – Conduta de maior reprovabilidade – Dosimetria – Pena-base fixada acima mínimo legal – Exasperação devidamente fundamentada – Segunda fase – Reincidência integralmente compensada pela confissão – Regime fechado mantido – Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos – Incabível sursis penal – Recurso desprovido